Tribunal: TJDFT
Processo: 0707566-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Apelação cível. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento. Requisitos cumulativos estabelecidos pelo supremo tribunal federal (temas 6 e 1.234) e superior tribunal de justiça (tema 106). alternativas terapêuticas disponíveis no sus. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1.Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, condenou a parte autora a pagar as custas e os honorários advocatícios e suspendeu a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a Administração Pública pode ser compelida a fornecer medicamentos não padronizados nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Sistema Único de Saúde, considerando os requisitos e balizas estabelecidos pela jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores para a concessão judicial de fármacos.
III. Razões de decidir
3. A recusa da Administração em fornecer medicamentos é válida quando fundada em análise técnica especializada, cuja conclusão indica a insuficiência de informações detalhadas sobre a utilização de alternativas terapêuticas previamente tentadas no âmbito do SUS e a ausência de registro formal do uso em prontuários.
4. A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS é excepcional e condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos rigorosos, conforme definido nos Temas 6 e 1.234 do STF e no Tema 106 do STJ, exigindo-se prova robusta da imprescindibilidade do fármaco pleiteado e da ineficácia de substitutos terapêuticos já disponíveis no sistema público, com base em evidências científicas de alto nível.
5. A alegação de que um tratamento tem eficácia comprovada não é suficiente para caracterizar a superioridade clínica exigida pela jurisprudência para a concessão excepcional, especialmente quando pareceres técnicos indicam o não esgotamento das alternativas terapêuticas padronizadas pelo SUS e a falta de evidência da superioridade do medicamento pleiteado em relação às opções disponíveis.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 6 e 1.234; STJ, Tema 106; TJDFT, 0709077-29.2024.8.07.0018, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 06/08/2025; TJDFT; 0751804-57.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 10/07/2025.